Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. crime previsto no art. 129, § 13, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
3. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa do crime se evidenciada a ação dolosa do acusado.
4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos - Tema 983, é possível a compensação por danos morais nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima.
5. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.
6. Apelação conhecida e não provida.